Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 323, CPC.
1. O artigo 323 do Código de Processo Civil dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. A aplicação de tal dispositivo se estende ao cumprimento de sentença, não se limitando ao trânsito em julgado da sentença. Este é o entendimento desta Turma em casos semelhantes. para incluir as parcelas vincendas após o trânsito em julgado da sentença, enquanto durar a obrigação, ou até o final do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.